Tribunal: STJ
Processo: 0571479-56.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532834 - BA (2023
/0459400-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
EMBARGADO
: MARILTON LOPES DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARILTON LOPES ARAUJO
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA - BA013552
FRANCISCO PERNET NETTO - BA002618
TIAGO PORTO LORDÊLO - BA050796
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48397793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 908d1e30-003b-4f02-a5fd-825983535e2b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 908d1e30-003b-4f02-a5fd-825983535e2b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532834 - BA (2023
/0459400-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
EMBARGADO
: MARILTON LOPES DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARILTON LOPES ARAUJO
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA - BA013552
FRANCISCO PERNET NETTO - BA002618
TIAGO PORTO LORDÊLO - BA050796
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47589945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 990e9876-d483-4f5a-a27d-64c265b35fa6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ,
a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
2. Agravo interno não conhecido (fl. 900).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Assim nessa linha de raciocínio, considera-se omissa a decisão judicial
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como,
aquelas que deixar de seguir enunciados, jurisprudência e precedente
invocado pela parte.
Diante dessa premissa, em que pese o brilho e notório saber jurídico
dos eminentes Ministros julgadores, o v. Acórdão, ora embargado, com
toda vênia, encontra- se nesse sentido omisso.
Isso porque o v. Acórdão se omitiu acerca dos fundamentos levantados
no recurso, ainda que de modo implícito, interposto pelo Embargante, o
que configura
, evidente omissão, que necessita ser
concessa venia
sanada.
Portanto não observou o v. acórdão que foram devidamente
impugnados todos os óbices aventados, bem como, as violações
alegadas pelo do Estado da Bahia, no que tange a legislação federal (fl.
911).

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Documento eletrônico VDA47589945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 990e9876-d483-4f5a-a27d-64c265b35fa6

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser conhecido, constando,
expressamente, que:

Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a ausência de afronta às Súmulas 83 e 7/STJ; e ao art.
1.022 do CPC/2015. Novamente, no presente agravo interno, não houve
a impugnação específica aos fundamentos da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não o fez,
ensejando, mais uma vez, a aplicação da Súmula 182/STJ. Com efeito,
Documento eletrônico VDA47589945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 990e9876-d483-4f5a-a27d-64c265b35fa6

a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos
recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
recorrer, ou aduzir razões genéricas (fl. 902).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47589945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:25
Código de Controle do Documento: 990e9876-d483-4f5a-a27d-64c265b35fa6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.532.834 / BA
Número Registro: 2023/0459400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05714795620158050001 5714795620158050001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
AGRAVADO
: MARILTON LOPES DE ARAUJO
OUTRO NOME : MARILTON LOPES ARAUJO
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA - BA013552
FRANCISCO PERNET NETTO - BA002618
TIAGO PORTO LORDÊLO - BA050796
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
EMBARGADO : MARILTON LOPES DE ARAUJO
EMBARGADO : MARILTON LOPES ARAUJO
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA - BA013552
FRANCISCO PERNET NETTO - BA002618
Documento eletrônico VDA48337109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 9311f7b5-600d-45d2-999c-171a6ec14c12

TIAGO PORTO LORDÊLO - BA050796
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 9311f7b5-600d-45d2-999c-171a6ec14c12